Tribunal: STF
Processo: HC 73037
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-04-30
Data de publicação: 1996-04-30

Ementa:
EMENTA:  -   PENAL.  PROCESSUAL  PENAL.  "HABEAS CORPUS".
INQUÉRITO  POLICIAL. AÇÃO PENAL.  EXAME DE CORPO  DE DELITO. CRIME DE
ESTELIONATO.  CONFISSÃO  EXTRA-JUDICIAL. DEFICIÊNCIA  DA  DEFESA: NÃO
COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO PARA O RÉU.
            I.  - Eventuais irregularidades no inquérito policial não
viciam a ação penal, dada a sua natureza meramente informativa.
            II.  -  Não constitui  nulidade  a falta  de  perícia nos
cheques roubados utilizados na prática do crime de estelionato.
            III.  -  Não  há falar  em  constrangimento  ilegal  se a
sentença  utiliza  os  elementos  informativos  obtidos  no inquérito
policial,  desde que em harmonia  com outros dados colhidos durante a
instrução judicial.
            IV.  - A lei  processual penal adotou  o princípio de que
somente  se anula  ato  processual se  comprovado  o prejuízo  para a
defesa, na linha do adágio "pas de nullité sans grief".
            V. - H.C. indeferido.